Tribunal: TJDFT
Processo: 0720144-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno[1], com pedido de efeito suspensivo ativo, e de pedido incidental formulados por Gilmar Vitor da Silva em face em face do provimento unipessoal emanado do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no exercício da relatoria eventual, que concedera a antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante - Banco Inter S/A - e suspendera os efeitos da decisão originalmente recorrida, proferida nos autos da ação de conhecimento manejada pelo ora agravante interno em desfavor da instituição financeira. O julgado vergastado originalmente, de sua vez, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada pelo ora agravante e determinara a suspensão do procedimento cartorário de consolidação da propriedade e, por conseguinte, do leilão extrajudicial do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolândia/DF, por parte do banco, obstando a alienação do bem até o julgamento final da ação declaratória que maneja. Almeja o agravante, em suma, a reconsideração do decisório singular originário do eminente relator eventual, de forma a ser afastado o efeito suspensivo ativo concedido e restabelecida a decisão originalmente arrostada, assinalando, no derradeiro petitório deduzido, que o banco, com base na decisão que suspendera a tutela provisória que obtivera, já aprazara data para ultimação do leilão do imóvel nomeado, ensejando que seja restabelecida a medida cautelar que obtivera de forma a ser resguardada a utilidade do processo. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória e o pedido incidental que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do ora agravado ação declaratória almejando, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da execução extrajudicial manejada pela instituição financeira, e, por conseguinte, o sobrestamento dos leilões designados para alienação do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolândia/DF, e, alfim, a anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial manejado pela instituição financeira, sob o prisma da nulidade da garantia prestada na Cédula de Crédito Bancário no 201710381. Assinalara que, conforme consignado no instrumento negocial, fora concertado exclusivamente por sua companheira, deixando patente a ineficácia da garantia oferecida, pois alcançara imóvel comum. Explicara que sua companheira, a Sra. Valmira de Sousa, firmara cédula de crédito bancário com o agravado e dera em alienação fiduciária em garantia ao mutuado o imóvel nomeado. Defendera que, conquanto perante o registro imobiliário sua consorte seja a única proprietária do bem individualizado, o imóvel fora adquirido com o esforço conjunto dos companheiros. Asseverara que a união estável que os enlaça vigora desde o ano de 1987, advindo do relacionamento dois filhos, nascidos, respectivamente, em 03.11.1993 e 01.07.2002. Esclarecera que, em contrapartida, o imóvel fora adquirido, mediante esforços comuns, no ano de 1997, contudo, a regularização da propriedade perante o registro imobiliário somente fora ultimada em 2009. Acentuara que, não sendo casados, somente a companheira constara como titular do domínio junto ao Cartório Imobiliário, circunstância que não impede que seja reconhecido como legítimo proprietário do bem, tendo em vista que contribuíra financeiramente para a aquisição do imóvel, pois adquirido na constância do vínculo, agregando-lhe, ademais, benfeitorias. Apontara que sua companheira, de sua vez, concertara com o ora agravado a cédula de crédito bancário nomeada, no valor de R$262.620,14 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte reais e quatorze centavos), e, como garantia ao pagamento do valor mutuado, dera o imóvel individualizado em alienação fiduciária à instituição financeira. Pontuara que, no momento da contratação, sua companheira informara que era solteira, ao invés de esclarecer que vivia em união estável. Assinalara que não tivera conhecimento da contratação do empréstimo, tampouco de que o único imóvel do casal fora dado em garantia ao pagamento do mútuo. Informara que, assim, não tendo conhecimento da contratação que envolvera a garantia oferecida, fora surpreendido com notificação pertinente à deflagração do procedimento de execução extrajudicial por parte da instituição financeira almejando a consolidação da propriedade do imóvel em seu favor, tendo em conta o inadimplemento imputado à sua companheira. Destacara que, como não manifestara anuência na garantia prestada exclusivamente pela companheira, não sobeja cabível a alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que detém 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem, diante da união estável havida há mais de 30 (trinta) anos. Sustentara que o Juízo a quo, assimilando como verossímeis suas alegações, deferira a medida de urgência que postulara e determinara a suspensão da execução extrajudicial manejada pelo agravado e, por conseguinte, dos leilões designados para alienação do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolândia/DF. Informara que a instituição financeira aviara o vertente agravo de instrumento em face dessa decisão e o relator eventual do recurso concedera a antecipação de tutela recursal postulada e suspendera os efeitos do decisório proferido na ação que promove visando invalidar a garantia avençada. Salientara que aludida resolução não afigura-se correta, merecendo reparos. Insistira que possui união estável com a contratante da garantia - Sra. Valmira de Sousa - e apenas não formalizaram o vínculo. Registrara que, em algumas ocasiões, apresenta-se como casado, como se infere do contrato social que individualizara e em outras situações apresenta-se como solteiro. Observara que, nesse contexto, “é perceptível que não há má–fé do casal em informar em alguns momentos que são solteiros ou casados, pois, em verdade, não tinha conhecimento de que deveriam informar em todas as ocasiões a condição de conviventes como estado civil[2].” Acentuara que a propriedade do imóvel já encontra-se consolidada em favor da instituição financeira, devendo ser suspensos os atos de alienação do bem como forma de se garantir sua meação. Apontara que o imóvel constitui residência da família e sua alienação traduz medida irreversível. Discorrera sobre a nulidade das cláusulas inseridas na cédula de crédito bancário firmada por sua companheira. Assinalara que o imóvel nomeado é bem de família e não poderia ter sido dado em alienação fiduciária em garantia. Ressaltara que deve ser suspenso o provimento guerreado, em observância ao devido processo legal, viabilizando suas alegações sejam analisadas pelo juízo singular. “Para tanto, a medida coerente é manter a decisão de origem que deferiu a liminar pelo Juízo a quo, sobrestando o processo extrajudicial de leilão, com intuito de que se avalie a existência ou não do direito das partes, e se o imóvel deve ou não permanecer alienado, bem como, se o Agravante tem algum direito a este bem[3].” Conforme assinalado, após o aviamento do agravo interno, o agravante formulara novas manifestações, sendo que na derradeira[4] consignara que a instituição financeira designara o dia 20.07.2023 para o leilão do imóvel, sobejando inexorável o risco de perecimento do direito. Postulara, então, a imediata revogação do provimento unipessoal proferido pelo relator eventual do vertente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo ativo, e de pedido incidental formulados por Gilmar Vitor da Silva em face em face do provimento unipessoal emanado do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no exercício da relatoria eventual, que concedera a antecipação de tutela recursal postulada pelo agravante - Banco Inter S/A - e suspendera os efeitos da decisão originalmente recorrida, proferida nos autos da ação de conhecimento manejada pelo ora agravante interno em desfavor da instituição financeira. O julgado vergastado originalmente, de sua vez, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar postulada pelo ora agravante e determinara a suspensão do procedimento cartorário de consolidação da propriedade e, por conseguinte, do leilão extrajudicial do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolândia/DF, por parte do banco, obstando a alienação do bem até o julgamento final da ação declaratória que maneja. Almeja o agravante, em suma, a reconsideração do decisório singular originário do eminente relator eventual, de forma a ser afastado o efeito suspensivo ativo concedido e restabelecida a decisão originalmente arrostada, assinalando, no derradeiro petitório deduzido, que o banco, com base na decisão que suspendera a tutela provisória que obtivera, já aprazara data para ultimação do leilão do imóvel nomeado, ensejando que seja restabelecida a medida cautelar que obtivera de forma a ser resguardada a utilidade do processo. De acordo com o alinhado, o objeto do agravo de instrumento originalmente formulado, do agravo interno veiculado pelo agravado e dos pedidos incidentais por ele formulados reside na aferição da presença dos pressupostos aptos a legitimarem, no ambiente da ação declaratória por ele manejada, a suspensão dos atos de expropriação que estão sendo empreendidos pela instituição financeira originalmente agravante visando realizar a garantia contratada no ambiente do contrato nomeado, firmado exclusivamente pela companheira do agravado, ora recorrente interno. Segundo defendera o ora agravante, conquanto perante o registro imobiliário sua companheira - Valmira de Sousa – figure como única proprietária do imóvel oferecido em garantia e objeto da expropriação em curso, o imóvel fora adquirido com o esforço conjunto do casal, devendo ser sobrestados os atos de alienação do imóvel como forma de se preservar sua meação e a utilidade do processo, tendo em conta a plausibilidade da pretensão anulatória que deduzira. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com a certidão imobiliária exibida[5], o imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolândia/DF, descrito na matrícula no 57.588 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencia ao Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB/DF. A entidade o alienara a Gracilda Rodrigues dos Santos em 21.08.2009, tendo o agravante funcionado como procurador da adquirente. Na sequência, o imóvel fora alienado, também via da representação do agravante, a Gracilda Rodrigues dos Santos, na data de 18.11.2009. Conforme consta da matrícula imobiliária, Valmira de Sousa, naquela oportunidade, fora qualificada como solteira. Segundo o retratado na certidão imobiliária, Valmira de Souza, na data de 19.05.2017, firmara a Cédula de Crédito Bancário no 201710381[6] com o Banco Inter S/A, ora agravado, que lhe fomentara o valor de R$262.620,14 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte reais e quatorze centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas no valor mensal de R$5.436,99 (cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos). De acordo com o contratado, a mutuária novamente se qualificara como solteira, e, em garantia ao pagamento do mútuo, dera em alienação fiduciária em garantia o imóvel individualizado. Estabelecidas essas premissas fáticas, diante da inadimplência incontroversa da mutuária - Valmira de Sousa – quanto ao pagamento das prestações que lhe estavam afetadas, não subsiste, em princípio, óbice para que credor execute a garantia contratual. Com efeito, perante o registro imobiliário e no contrato de mútuo, a mutuária é a única proprietária do imóvel, e, demais disso, se qualificara como pessoa solteira no momento da aquisição do imóvel e, precipuamente, quando contratara o mútuo e o oferecera em garantia. Nesse contexto, fica patente que não sobeja plausível o ora agravante sustentar a nulidade da garantia contratual prestada por sua companheira sob a ótica de que fora oferecida à sua revelia, conquanto alcance imóvel comum. Em suma, não se afigura revestida de plausibilidade a pretensão anulatória formulada pelo agravante, tendo em conta que, agregado à ausência de publicidade do vínculo que mantém com Valmira de Sousa, porquanto formalizado apenas em dezembro, sua companheira omitira veladamente o estado civil no momento da contratação do mútuo. Aliada a essa omissão, que pode ser qualificada, segundo o defendido pelo agravante, o imóvel está transcrito em nome, tão somente, de sua consorte, tornando carente de verossimilhança a argumentação desenvolvida sobre a oponibilidade da omissão ao credor fiduciário. Com efeito, subsistindo a união estável há mais de três décadas, conforme defendido pelo agravante, ressoa inverossímil que, contratado o empréstimo, que alcançara valor substancial, no ano de 2017, dele não tivera conhecimento e, ademais, que não se revertera o mutuado em proveito da família. A alegação formulada pelo agravante soa, aliás, contraditória, pois, subsistente o ventilado vínculo, firmado o empréstimo pela companheira, que então qualificara-se como solteira, afigura-se presumível que o mútuo se revertera em favor da família, inclusive porque vigera por tempo substancial até que se operasse a inadimplência. Nesse contexto, cabia à companheira do agravante informar seu estado civil no momento da contratação do empréstimo. A omissão em que incorrera ela no tocante à sua qualificação deve ser considerada ofensiva ao princípio da boa fé objetiva que deve prevalecer em todas as relações contratuais. Sua conduta não pode, então, ensejar a nulidade da garantia prestada a pedido do agravante, pois a omissão induzira o credor fiduciário a crer que se tratava de pessoa solteira, tanto mais porque o imóvel está registrado em nome dela, tão somente. A ausência de outorga, sede da argumentação desenvolvida, cede, portanto, defronte ao fato de que o credor fiduciário atuara segundo os primados da boa-fé e o que lhe era exigido. Ademais, conforme já acentuado, a alegação de que o agravante não tivera conhecimento da contratação do mútuo soa controversa e desguarnecida de verossimilhança, e a presunção que emerge do havido é que o mutuado se revertera em favor da família. Dito de outra forma, aliado ao fato de que do banco não era exigida conduta diversa, a conduta da mutuária soa desguarnecida de boa-fé e a presunção que emerge de todo o apurado é que o agravante estivera ciente da contratação e dela se aproveitara, tornando inviável que, agora, avente desconhecimento como forma de invalidação da garantia contratada por sua companheira. A boa-fé, no caso, está do lado do credor fiduciário, induzindo higidez ao negócio, pois, frise-se novamente, o imóvel oferecido em garantia está registrado em nome da mutuária, tão somente, e ela se declarada solteira no momento da contratação do mútuo e da garantia real. Inviável, pois, que o agravante valha-se da conduta de sua consorte como forma de desqualificar a garantia prestada. A construção alinhavada pelo agravante como causa de pedir não encontra, assim, lastro evidente nos elementos materiais coligidos aos autos, deixando o direito que invoca desguarnecido de certeza, tornando inviável sua contemplação com a prestação provisória que formulara, ainda que de natureza cautelar. A título ilustrativo, deve ser assinalado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a omissão do estado civil na qualificação contratual por ocasião da prestação de fiança para oportuna arguição de ineficácia da garantia encerra manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva, afastando, assim, a incidência da norma que desconsidera ineficaz a garantia quando assumida sem a necessária outorga conjugal, levando à preservação do contrato, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. O Tribunal local dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, inocorrente a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes. 2.1. A Corte Estadual reconheceu a má-fé do devedor, ora recorrente, que omitiu seu estado civil, objetivando frustrar a garantia. 2.2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a se impor a rejeição da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83 do STJ. 2.3. Ademais, inevitavelmente, para rever tais conclusões, no sentido de afastar a má-fé reconhecida pela Corte de origem, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no REsp 1533161 / SP, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, Dje 31/08/2018) Esse raciocínio deve ser aplicado à hipótese, de modo que, omitindo a companheira a informação sobre seu real estado civil no momento da contratação, inviável que o companheiro, ora agravante, defenda a meação sobre o imóvel dado em garantia ao mútuo que lhe fora oferecido, que, presumivelmente, ademais, é do conhecimento do consorte desde a contratação e se revertera em favor da família. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE, NO CASO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ACERCA DO ESTADO CIVIL DO FIADOR. RESGUARDO DA MEAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE. 1. Consoante dispõe o artigo 1.647, inc. III do CC, e a Súmula 332 do STJ, de regra, é ineficaz a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges. Todavia, conforme assente entendimento jurisprudencial, há manutenção da garantia quando o fiador emitiu declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes do STJ. 2. No caso, houve omissão quanto à condição matrimonial do fiador na qualificação contratual, o que atrai a incidência do entendimento jurisprudencial pela manutenção da fiança. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Ademais, a solução endereçada mostra-se adequada, já que resguardada a meação do outro cônjuge, na hipótese. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 00319407520208217000 RIO GRANDE, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 22/04/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO CÔNJUGE AVALISTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual. Já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao mitigar tal regra, quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017).” (TJ-MT 10281619620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) “FIANÇA. DECLARAÇÃO INCORRETA DO ESTADO CIVIL DE SOLTEIRO. VALIDADE PARCIAL DA GARANTIA PRESTADA. TORPEZA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO FIADOR. PRESERVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA QUANDO O FIADOR, AO ASSINAR CONTRATO DE LOCAÇÃO, SE DECLARA SOLTEIRO. 2. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É ASSENTE NO SENTIDO DE CONSIDERAR VÁLIDA A GARANTIA PRESTADA NA HIPÓTESE EM QUE O FIADOR INFORMA ERRONEAMENTE SEU ESTADO CIVIL, POIS ENTENDER DE MODO DIVERSO ENSEJARIA BENEFICIAR QUEM ASSIM AGE POR MEIO DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. 3. HAVENDO NO CONTRATO LOCATÍCIO CLÁUSULA EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR POR TEMPO INDETERMINADO OU ATÉ RESCISÃO CONTRATUAL, O GARANTIDOR RESPONDE PELA PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO ATÉ A EFETIVA DISSOLUÇÃO DA AVENÇA OU MEDIANTE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA GARANTIA, NA FORMA DO ARTIGO 835 DO DIPLOMA CIVIL ATUAL, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 1.500 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 4. É ENTENDIMENTO ASSENTE NO EXCELSO STF, ASSIM COMO NESTE EGRÉGIO TJDFT A LEGITIMIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PERTENCENTE A FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. 5. TENDO O FIADOR DECLARADO INFORMAÇÃO INCORRETA SOBRE SEU ESTADO CIVIL, NÃO HÁ COMO DECLARAR A NULIDADE TOTAL DA FIANÇA, SOB PENA DE BENEFICIÁ-LO COM SUA PRÓPRIA TORPEZA, DEVENDO, PORTANTO, RESSALVAR A MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO ASSENTIU COM A GARANTIA PRESTADA.” (TJ-DF - APC: 20100112100296 DF 0066686-53.2010.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2013, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 106) O inconformismo manifestado pelo agravante, portanto, afigura-se desprovido de lastro legal, ensejando que o provimento unipessoal originário da relatoria eventual seja preservado incólume até o exame do mérito do agravo, rejeitando-se novamente a revisão do decidido, a despeito do fato novo aventado. Com fundamento nos argumentos alinhados, ratificando a decisão emanada da relatoria eventual e aquela que se seguira, indefiro novamente o ora postulado pelo agravante interno – Gilmar Vitor da Silva - visando o restabelecimento da tutela provisória que originalmente obtivera na ação principal. Considerando que os agravos que fluem nestes autos estão aptos a serem resolvidos, publicado esse decisório e expirado o prazo para eventual recurso, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48130976 - Pág. 1/28 (fls. 215/242). [2] - ID Num. 48130976 - Pág. 9 (fl. 223). [3] - ID Num. 48130976 - Pág. 27 (fl. 241). [4] - ID Num. Num. 48556064 - Pág. 1/2 (fls. 1006/1007) [5] - ID Num. 152729743 - Pág. 1/3 (fls. 50/52) – ação principal. [6] - ID Num. (fls. 76) – ação principal.